Tribunal: TJDFT
Processo: 0739912-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-18

Ementa:
PENAL. EXECUÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. BENEFÍCIOS EXTERNOS. REALIZAÇÃO PRÉVIA DE EXAME CRIMINOLÓGICO. DEMORA. POSTERIOR DECISÃO ANALISANDO OS BENEFÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. DETERMINAÇÃO DA REALIZAÇÃO DO EXAME MANTIDA.

1. Havendo sido ordenada a submissão do apenado a exame criminológico, com base no disposto no art. 8o, da LEP, para "uma adequada classificação e com vistas à individualização da execução", mostra-se prudente aguardar a sua realização a fim de melhor aferir o requisito subjetivo para concessão de benefícios.

2. Se após a interposição do recurso foi proferida decisão de autorização para trabalho externo e determinação de estudo para subsidiar análise de saídas temporárias, não mais existe prejuízo em razão da demora na realização do exame criminológico anteriormente ordenado, que deve ser mantida.

3. Recurso de agravo conhecido e não provido.